Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-58.2023.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001657-58.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO VALPRÓICO. PORTADORA DE HIDROCEFALIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia e do Município de Casa Nova-BA, visando o fornecimento do medicamento Ácido valpróico 500 mg em favor de Jessica Naiara Araujo do Nascimento Sales, pessoa hipossuficiente, portadora de diagnóstico compatível com CID S060 - concussão cerebral, sendo portadora de hidrocefalia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os entes públicos demandados têm a obrigação de fornecer o medicamento Ácido valpróico 500 mg, prescrito por médico habilitado, para tratamento de saúde da paciente, considerando o direito fundamental à saúde previsto na Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado no art. 6º e art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de prestar serviços médicos essenciais à preservação da dignidade humana, não podendo os entes públicos se eximirem dessa responsabilidade. 4. Restou comprovada nos autos, por meio de exames e relatórios médicos, a necessidade do medicamento Ácido valpróico 500 mg para o tratamento da paciente, sendo a prescrição formulada por profissional habilitado que definiu como sendo a melhor conduta terapêutica em virtude do quadro específico. 5. O fármaco prescrito está registrado na ANVISA e é incorporado ao SUS, cumprindo os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para a determinação judicial de fornecimento de medicamentos pelo poder público. 6. O direito fundamental à saúde da paciente, que demanda medicamento especializado e adequado às suas necessidades, sobrepõe-se às questões contratuais e burocráticas, sendo imperativa a preservação da vida como bem maior a ser protegido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida em reexame necessário, confirmando a procedência do pedido para determinar que o Estado da Bahia e o Município de Casa Nova adotem todas as medidas necessárias ao fornecimento do medicamento Ácido valpróico 500 mg em favor da paciente, garantindo-lhe o fornecimento contínuo e ininterrupto, de acordo com as determinações médicas. Tese de julgamento: 1. É dever solidário dos entes federativos o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, prescrito por médico para o tratamento de saúde, quando comprovada a necessidade do paciente e sua hipossuficiência. 2. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, não pode ser restringido por obstáculos burocráticos ou financeiros, especialmente quando em risco a vida do paciente. Dispositivos relevantes citados: Art. 6º e 196 da Constituição Federal; art. 487, I, do Código de Processo Civil; art. 18 da Lei nº 7.347/1985; art. 496, I, do Código de Processo Civil; Súmula nº 490 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8001657-58.2023.8.05.0052, da Comarca de Casa Nova, que tem como remetente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA e interessados o ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE CASA NOVA e JESSICA NAIARA ARAUJO DO NASCIMENTO SALES. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator.